Tribunal: TJPA
Processo: 0803202-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803202-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRENO VARLISSON SILVA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
2
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA
. A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade do delito e sua repercussão, bem como na periculosidade do agente, uma vez que, o acusado permaneceu em local incerto por anos, após ter cometido o crime de homicídio e mesmo assim permaneceu em lugar incerto.

3
.

CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pela Advogada Priscilla Ribeiro Patricio, em favor de
BRENO VARLISSON SILVA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito

da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos do processo crime n°

0000421-87.2015.8.14.0037.

Narra a impetração que o paciente fora preso preventivamente em 17/02/2020, e denunciado, em tese, pela prática delitiva do art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em face da decretação da prisão preventiva se encontrar ancorada na gravidade abstrata do delito, ausentes os requisitos do art. 312, CPPB e cita a calamidade em face da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus).

Aduz a nulidade da citação por edital e os atos subsequentes, uma vez que fora determinada antes de esgotados todos os meios de localização do paciente.

Destaca condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão do art. 31 9, CPP.

Ao final pugna pela concessão de liminar para concessão de liberdade provisória, e subsidiariamente,

revogação da prisão preventiva ante a nulidade de citação por edital. E no mérito, confirmado o writ definitivamente.

Distribuído no Plantão Judicial, o Juízo ad quem verificando não ser competência do Des. Plantonista, bem como, não vislumbrando
ictu oculis
, hipótese de concessão de ofício do writ, determinou a distribuição dos autos.

Regularmente distribuído, coube a essa a minha relatoria, porém em razão do meu afastamento por férias regulamentares, coube a análise de liminar ao DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que a indeferiu e solicitou informações à autoridade tida coatora (ID: 2947327).

As informações de estilo foram prestadas, esclarecendo que foi encaminhado a este Juízo, dia 10 de dezembro de 2014, pedido de prisão temporária, contra o acusado Breno Varlison Silva de Jesus, por ter supostamente, cometido o crime de homicídio.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do acusado (fls.26/19-autos apensos), a qual foi deferida pelo juízo.

A denúncia foi apresentada dia 10 de junho de 2015. (fls.02/06), sendo recebida dia 10 de junho de 2015, às fls. 07, momento em que foi determinada a citação dos acusados.

O acusado Breno Varlison Silva de Jesus, não foi localizado, conforme certidão de fls.21.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, o qual atualizou o endereço do paciente, às fls. 23/24.

Após, foi determinada sua citação, não sendo o mesmo localizado, em razão de "desde o acontecido o mesmo foi embora do local e ninguém sabe informar seu paradeiro", conforme certidão de fls. 20. seguida, os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público, e tendo esta não ter localizado endereço diferente do já juntado anteriormente, requereu a suspensão do processo, às fls.22/24.

Os acusados foram citados por edital (f1.27), o qual transcorreu sem manifestação dos acusados (f1.29). Posteriormente, o processo foi suspenso, conforme determina o art. 366 do CPP (f1.30).

Prossegue esclarecendo que após conhecimento de que o acusado encontrava-se preso em razão de outro processo, foi dado cumprimento no mandado de prisão preventiva, bem como expedido mandado para citação do acusado (f1.40)

Houve pedido de liberdade provisória c/c substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares de natureza pessoal, diversa da prisão (fls. 43/61), os autos foram encaminhados para o Ministério Público e este manifestou-sevpelo indeferimento do pedido (fls.63/66).

Após, os autos vieram conclusos e a decisão foi pelo indeferimento do pedido (fls.67/68).

A defesa do paciente apresentou defesa preliminar, às fls.70/74.

Os autos estão em secretaria, aguardando a citação do paciente, bem como apresentação da defesa preliminar do acusado Ciron Ferreira de Albuquerque.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange
as alegações do impetrante acerca da nulidade da citação por edital, entendo que são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade do delito e sua repercussão, bem como na periculosidade do agente, uma vez que, o acusado permaneceu em local incerto por anos, após ter cometido o crime de homicídio e mesmo assim permaneceu em lugar incerto.

Dessa forma, os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão do paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, este não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020